Tribunal: TJPA
Processo: 0004107-12.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004107-12.2019.8.14.0049

APELANTE: JEFFERSON DA SILVA SOUZA, ANDERSON DO ROSARIO VILHENA, ERICKSON DOUGLAS MIRANDA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PROVA SUFICIENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA que condenou os acusados pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), fixando para cada réu a pena de 8 anos, 10 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 22 dias-multa, absolvendo-os do crime de associação criminosa.

2. Consta dos autos que os réus, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e em concurso de agentes, subtraíram bens e valores das vítimas em estabelecimento comercial, inclusive veículo automotor posteriormente localizado em poder dos acusados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes; (ii) saber se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (iii) saber se é possível a aplicação cumulativa das causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo sem fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas pelo registro de ocorrência, pelo auto de restituição do veículo, pelas imagens do estabelecimento comercial e pelos depoimentos das vítimas colhidos em juízo, corroborados pela confissão judicial dos réus.
5. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento firmado na Súmula nº 231 do STJ e reafirmado pelas Cortes Superiores no âmbito do sistema trifásico de aplicação da pena.
7. A aplicação cumulativa de causas de aumento no crime de roubo é juridicamente possível, desde que devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso.
8. Ausente motivação específica na sentença para justificar a incidência sucessiva das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, impõe-se a limitação da exasperação à causa de aumento mais gravosa, prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos para afastar a cumulação das causas de aumento e redimensionar a pena para 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. “A aplicação cumulativa de causas de aumento no crime de roubo exige fundamentação concreta que justifique a exasperação sucessiva das majorantes.” 2. “A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “b”, 59, 65, III, “d”, 68, parágrafo único, e 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas nº 231 e nº 443; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, HC 1018275, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 02.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ANDERSON DO ROSÁRIO VILHENA, ERICKSON DOUGLAS MIRANDA ARAÚJO
e
JEFFERSON DA SILVA SOUZA
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA (ID 30771719), que os condenou como incursos nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, fixando para cada um dos apelantes a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, absolvendo-os quanto ao crime previsto no art. 288 do Código Penal.

Consta da
denúncia
(ID 30771591) que, no dia 21/11/2018, por volta das 13h, na cidade de Santa Izabel do Pará, os denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, adentraram no estabelecimento comercial do tipo lava-jato pertencente à vítima Valdinei Ribeiro Faro, ocasião em que subtraíram uma televisão, uma caixa amplificada, dois aparelhos celulares, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e diversos documentos pessoais, além do veículo automotor Toyota Hilux, de propriedade da vítima Sávio Augusto Pinto Freire, que se encontrava no local para lavagem.

Relata ainda que, após o ocorrido, foram realizadas diligências policiais visando à localização dos envolvidos, sendo posteriormente o veículo subtraído encontrado na posse dos investigados no município de Ananindeua/PA, circunstância que culminou na condução dos acusados à Delegacia, ocasião em que foram reconhecidos pela vítima.

Nas
razões recursais
(ID 30771740), a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para sustentar a condenação, argumentando que o acervo probatório não seria apto a demonstrar, com segurança, a autoria delitiva, razão pela qual requer a absolvição dos apelantes com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, à luz do princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, postula a reforma da dosimetria da pena, sustentando a impossibilidade de aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, ao argumento de que, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, o magistrado poderia limitar-se à incidência de apenas uma das majorantes. Alternativamente, requer que eventual aplicação simultânea das causas de aumento seja realizada sobre a pena intermediária.

Por fim, especificamente em favor do apelante Anderson do Rosário Vilhena, pleiteia o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando a possibilidade de redução da pena mesmo que resulte em reprimenda inferior ao mínimo legal, com a superação da orientação firmada na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em
contrarrazões
(ID 30771743), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Nesta Superior Instância,

a Douta Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
(ID 32837136) manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso, quanto a reanálise da cumulação das causas de aumento, diante da ausência de fundamentação concreta na sentença para sua aplicação cumulativa.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. MÉRITO

1.1
Absolvição por insuficiência de provas

A defesa sustenta a insuficiência do conjunto probatório para embasar o decreto condenatório, requerendo a absolvição dos apelantes com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a condenação teria se apoiado essencialmente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

A tese não merece acolhimento.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo registro de ocorrência policial, pelo auto de restituição do veículo subtraído, pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial e, sobretudo, pelos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas Valdinei Ribeiro Faro e Sávio Augusto Pinto Freire, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No tocante à autoria, verifica-se que os próprios apelantes confessaram a prática criminosa em juízo, circunstância que reforça e corrobora os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Cumpre destacar que, em crimes patrimoniais, frequentemente praticados na clandestinidade e sem a presença de testemunhas presenciais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de convicção.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

"De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.” (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifei)

No caso concreto, a narrativa das vítimas mostrou-se firme, harmônica e coerente com os demais elementos probatórios constantes dos autos, descrevendo a atuação conjunta dos agentes durante a execução do delito.

Além disso, o conjunto probatório encontra-se reforçado pela confissão judicial dos acusados, circunstância que afasta qualquer alegação de fragilidade probatória.

Diante desse contexto, inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade delitivas, não há espaço para aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Mantém-se, portanto, a condenação.

1.2
Atenuante da confissão espontânea (ANDERSON)

A defesa sustenta a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, defendendo a superação da Súmula nº 231 do STJ.

A pretensão não merece acolhimento.

Da análise da sentença recorrida, verifica-se que o Juízo de origem reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea, deixando apenas de aplicá-la quantitativamente em razão de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, consolidada na Súmula nº 231, segundo a qual:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

O entendimento permanece plenamente vigente e vem sendo reiteradamente reafirmado pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Nesse sentido:

“Esta Corte possui o entendimento de que
é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158),
com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado
.” (STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”

(grifei)

Cumpre destacar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal também consolidou entendimento semelhante ao apreciar a matéria sob o regime da repercussão geral, reconhecendo a compatibilidade dessa orientação com o sistema trifásico de aplicação da pena previsto no art. 68 do Código Penal.

Assim,
tendo sido a pena-base fixada no mínimo legal, correta a manutenção da pena intermediária no mesmo patamar
.

1.3
Cumulação das causas de aumento

A defesa sustenta a impossibilidade de aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CP.

Para melhor exame da controvérsia, transcreve-se o trecho pertinente da sentença:

“
4. DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada ao acusado
ANDERSON DO ROSÁRIO VILHENA
, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB:

1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):
(a) A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento. (b) O acusado apresenta em sua certidão de antecedentes criminais, alguns registros de ações em andamento, porém, ante a aplicação da súmula 444 do STJ, eles não podem ser usados para agravar a pena base. (c) personalidade e conduta social, sem possibilidades de avaliação pelo que dos autos consta, nada tendo a se valorar; (d) O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra. (e) As circunstâncias do crime não devem ser valoradas, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já o é; (f) a conduta da vítima em nada contribuiu com a ação delitiva, portanto não há nada a valor; (g) Não foram realizados estudos que possibilitem a aferição das consequências do crime, por outro lado, alguns dos bens roubados foram restituídos às vítimas (h) não foram colhidos elementos que indiquem a situação econômica e financeira do réu. Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena-base do acusado em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase: Circunstâncias Legais:
Deixo de aplicar a circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, d, CP, tendo em vista que a pena base foi fixada no mínimo legal, e tal circunstância não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição:
Há a causa de aumento de pena do concurso de pessoas prevista no art. 157, § 2°, II, do CPB, motivo pelo qual aumento em 1/3 (um terço). Além disso, há também a causa de aumento do emprego de armas de fogo prevista no art. 157, § 2°- A, I, do CP, motivo pelo qual a aumento em 2/3 (dois terços). Com efeito,
a reprimenda final fica em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

(...)

Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada ao acusado
ERICKSON DOUGLAS MIRANDA ARAÚJO
, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB:

1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):
(a) A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento. (b) O acusado apresenta em sua certidão de antecedentes criminais, alguns registros de ações em andamento, porém, ante a aplicação da súmula 444 do STJ, eles não podem ser usados para agravar a pena base. (c) personalidade e conduta social, sem possibilidades de avaliação pelo que dos autos consta, nada tendo a se valorar; (d) O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra. (e) As circunstâncias do crime não devem ser valoradas, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já o é; (f) a conduta da vítima em nada contribuiu com a ação delitiva, portanto não há nada a valor; (g) Não foram realizados estudos que possibilitem a aferição das consequências do crime, por outro lado, alguns dos bens roubados foram restituídos às vítimas (h) não foram colhidos elementos que indiquem a situação econômica e financeira do réu. Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena-base do acusado em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase: Circunstâncias Legais:
No presente caso, há incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, d, CP, assim como há a incidência da circunstância agravante da reincidência prevista no art. 61, I do CP, tendo em vista a ação penal condenatória transitada em julgada nos autos de nº 0010609-51.2014.8.14.0401. Entretanto, admito a compensação proporcional das mencionadas circustâncias, tendo em vista não se tratar de Réu multirreincidente e em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (HC n. 401.352⁄SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/11 /2017).

3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição:
Há a causa de aumento de pena do concurso de pessoas prevista no art. 157, § 2°, II, do CPB, motivo pelo qual aumento em 1/3 (um terço). Além disso, há também a causa de aumento do emprego de armas de fogo prevista no art. 157, § 2°- A, I, do CP, motivo pelo qual a aumento em 2/3 (dois terços). Com efeito,
a reprimenda final fica em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

(...)

Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada ao acusado
JEFFERSON DA SILVA SOUZA
, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB:

1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):
(a) A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento. (b) O acusado apresenta em sua certidão de antecedentes criminais, alguns registros de ações em andamento, porém, ante a aplicação da súmula 444 do STJ, eles não podem ser usados para agravar a pena base. (c) personalidade e conduta social, sem possibilidades de avaliação pelo que dos autos consta, nada tendo a se valorar; (d) O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra. (e) As circunstâncias do crime não devem ser valoradas, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já o é; (f) a conduta da vítima em nada contribuiu com a ação delitiva, portanto não há nada a valor; (g) Não foram realizados estudos que possibilitem a aferição das consequências do crime, por outro lado, alguns dos bens roubados foram restituídos às vítimas (h) não foram colhidos elementos que indiquem a situação econômica e financeira do réu. Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena-base do acusado em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase: Circunstâncias Legais:
No presente caso, há incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, d, CP, assim como há a incidência da circunstância agravante da reincidência prevista no art. 61, I do CP, tendo em vista a ação penal condenatória transitada em julgada nos autos de nº 0023630-31.2013.8.14.0401. Entretanto, admito a compensação proporcional das mencionadas circustâncias, tendo em vista não se tratar de Réu multirreincidente e em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (HC n. 401.352⁄SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/11 /2017).

3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição:
Há a causa de aumento de pena do concurso de pessoas prevista no art. 157, § 2°, II, do CPB, motivo pelo qual aumento em 1/3 (um terço). Além disso, há também a causa de aumento do emprego de armas de fogo prevista no art. 157, § 2°- A, I, do CP, motivo pelo qual a aumento em 2/3 (dois terços). Com efeito,
a reprimenda final fica em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.
”

(ID 30771719)

Conforme dispõe o art. 68, parágrafo único, do CP, no concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o magistrado limitar-se à incidência de apenas uma delas, prevalecendo aquela que mais eleve a reprimenda.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a aplicação cumulativa das majorantes não é vedada, sendo admissível quando devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso.

Nesse sentido:

“Como se sabe, o sistema legal de fixação da reprimenda, idealizado por Nelson Hungria e positivado no art. 68 do Código Penal, confere ao Magistrado certa discricionariedade para que possa dar concretude ao princípio da individualização da pena - art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Diante de tal premissa jurídica, a jurisprudência desta Corte Superior fixou-se no sentido de que a sua intervenção, na matéria, é excepcional e se restringe a situações em que evidenciada flagrante ilegalidade na concretização da pena. Sobre a cumulação de majorantes, a Súmula n. 443/STJ, dispõe:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Desse modo, esta Corte possui o entendimento de que "o art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que mediante concreta fundamentação das instâncias ordinárias
.” (STJ - HC: 1018275, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 02/10/2025, Data de Publicação: DJEN 02/10/2025) (grifei)

A tese merece acolhimento.

No caso concreto, observa-se que a sentença aplicou cumulativamente as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, sem apresentar fundamentação específica que justificasse a incidência sucessiva das causas de aumento, limitando-se a mencionar a presença das circunstâncias legais.

Diante da ausência de motivação concreta,
mostra-se mais adequado limitar a incidência à causa de aumento mais gravosa, relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP.

1.4
Da dosimetria da pena

Primeira fase

O crime de roubo prevê pena abstrata de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, além de multa.

Conforme consignado na sentença, o Juízo de origem reconheceu a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando corretamente a pena-base no mínimo legal, em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nada há a reparar neste ponto.

Segunda fase

Em relação a
Erickson
e
Jefferson
, foi reconhecida a agravante da reincidência, compensada com a atenuante da confissão espontânea pelo Juízo de origem.

Em relação ao apelante
Anderson
, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). Todavia, conforme a Súmula nº 231 do STJ, a atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Mantém-se, portanto, a pena intermediária em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Terceira fase

O Juízo de origem aplicou cumulativamente as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, sem fundamentação concreta para justificar a exasperação sucessiva.

Diante disso, limita-se a incidência à majorante mais gravosa, prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, que estabelece aumento de 2/3.

Partindo-se da pena intermediária fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, o acréscimo de 2/3 resulta em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Quanto à pena de multa, partindo-se de 10 (dez) dias-multa, o acréscimo de 2/3 corresponde a 16,66 dias-multa, arredondando-se para
16 (dezesseis) dias-multa em benefício dos réus
.

1.5
Regime inicial de cumprimento da pena

Redimensionada a pena definitiva para patamar inferior a 8 (oito) anos, considerando a pena fixada e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se adequado o estabelecimento do
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento, exclusivamente para afastar a aplicação cumulativa das causas de aumento, limitando a incidência à majorante do emprego de arma de fogo, redimensionando a pena definitiva para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto
,

mantidos, no mais, os termos da sentença.

Comunique-se ao Juízo da execução penal.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026